Tribunal: TJBA
Processo: 8148860-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148860-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PRISCILA LIMA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno recebido como embargos de declaração contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação e manteve a improcedência dos pedidos formulados em ação revisional de contrato.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade para receber o agravo interno como embargos de declaração; (ii) saber se a decisão foi omissa ao não analisar o impacto financeiro concreto das taxas de juros na renda da embargante; (iii) saber se a decisão foi contraditória ao utilizar a taxa média de mercado como referencial e, ao mesmo tempo, validar a cobrança de taxas contratuais superiores a essa média.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal para receber o agravo interno interposto pela parte como embargos de declaração.

4. Não se verifica omissão no julgado, pois a decisão fundamentou de forma expressa que o critério para aferir a abusividade dos juros remuneratórios é a comparação das taxas pactuadas com a taxa média de mercado, não sendo a análise do impacto financeiro na renda específica do consumidor o critério determinante para configurar abusividade.

5. Inexiste contradição ao validar as taxas contratuais firmadas, visto que a taxa média de mercado atua apenas como um referencial, justificando-se a intervenção judicial somente quando a taxa exigida for exorbitante ou excessivamente díspar em relação a essa média, circunstância não evidenciada no caso.

6. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo como via para o mero reexame da matéria decidida. Além disso, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já encontrou fundamentos suficientes para o julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A aferição da abusividade dos juros remuneratórios baseia-se na demonstração de discrepância excessiva em relação à taxa média de mercado, e não no impacto financeiro sobre a renda específica do consumidor. 2. A taxa média de mercado constitui parâmetro de referência, não caracterizando contradição a manutenção de taxas que a superem, desde que não atinjam patamares exorbitantes."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº

8148860-80.2023.8.05.0001
, em que é embargante,

PRISCILA LIMA DE ARAUJO
,

e embargado,

BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.